Tribunal: CARF
Processo: 11610.020575/2002-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.020575/2002-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.649 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
DURATEX S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1982
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. ART. 17 DO DECRETO 70.235/72
Sobre a matéria não expressamente impugnada pelo contribuinte por meio de
sua
impugnação/manifestação
de
inconformidade,
opera-se
preclusão
consumativa, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/72, sendo impossível o
seu conhecimento, quando aventada em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo
Chaves (Suplente convocado) e Gustavo Guimarães da Fonseca.

Relatório
Cuida o feito de pedido de compensação de crédito de IRPJ reconhecido por meio
de decisão judicial transitada em julgado (sentença à e-fls. 183/187), que condenou a União à
restituição de indébito conforme o dispositivo de sentença cujo teor reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.020575/2002-57
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.649 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020575/2002-57

Ante o exposto, julgo procedente a ação e condeno a UNIÃO FEDERAI a pagar
à Autora a quantia de Cr$ 109.960.236,00 (cento e nove milhões, novecentos e
sessenta mil e duzentos e trinta e seis cruzeiros), convertidos em cruzados, com
correção monetária a partir do recolhimento indevido e juros desde o trânsito da
sentença em julgado, mais honorários de advogado arbitrados em dez por-cento sobre
total da condenação.
Atendendo à determinação contida no decisum acima, a DERAT/SPO, por meio
do despacho decisório de e-fls. 613 e ss, promoveu os cálculos relativos à conversão e
atualização monetária do indébito, computando os juros moratórios desde a data do trânsito em
julgado da predita sentença. Todos os índices aplicados foram descritos à e-fls. 615/617, os
quais, após as apurações realizadas, resultaram no apontamento de um direito creditório da
ordem de R$ 118.246,02, homologando-se as compensações pertinentes até o limite do montante
retro referido.
Cientificada do conteúdo do Despacho Decisório acima, a empresa opôs
manifestação de inconformidade (e-fls. 621 e ss) em que, grosso modo, afirma que, como o
direito creditório reconhecido alçara a monta de R$ 118.246,02 e o débito, cuja extinção se
pretendia, perfazia o valor de R$ 116.003,65, ainda possuiria um saldo a recuperar no importe de
R$ 2.242,37 que, por sua vez, quando atualizado até a data da oposição da citada manifestação,
alçaria o montante de R$ 4.020,57.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ/SPO, por meio do acórdão de e-fls.
651/653, de início, apontou que a então impugnante não teria logrado demonstrar que as
compensações realizadas e demonstradas através dos extratos juntados à e-fls. 647/648 estavam
equivocadas. Nesta esteira, e passo seguinte, a Turma a quo sustentou que os débitos, cuja
extinção pretendia a empresa (nos valores de R$ 66.043,33, R$ 304.815,39 e R$ 208.195,36),
eram, inclusive, bem superiores ao seu direito creditório, não restando qualquer saldo a ser
restituído/compensado.
A priori, não há nenhum documento nos autos que dê conta da intimação da
empresa por outro meio que não, e somente, um termo de vista juntado à e-fls. 662, datado de
19/06/2008, sendo esta a data considerada, então, como dies a quo para a interposição do
respectivo recurso voluntário.
Em 20 de junho de 2008, a contribuinte apresentou o seu apelo (e-fls. 665) no
qual, inovando totalmente a discussão, sustentou que a DERAT teria deixado de atender ao
entendimento pacificado nos tribunais superiores ao aplicar, no ano de 1991, o INPC, ao invés
do IPCA, e ao deixar aplicar a SELIC a partir de janeiro de 1996 até março de 2002.
Discorre, então, sobre o princípio da verdade material e sobre a possibilidade de
trazer novos documentos, mesmo após a oposição de sua manifestação, juntando, então, cópias
dos Manuais de Atualização da Justiça Federal e, ainda, planilhas e laudos que demonstrariam o
valor atualizado de seu direito creditório à data das compensações (novembro de 2002) que,
diga-se, superaria, e muito, aquela apontada nas próprias DCOMPs.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.649 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020575/2002-57

Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo, e sobre isso não há dúvidas.
Mas o que se observa no caso concreto é que, na manifestação de inconformidade,
o contribuinte afirmara possuir um saldo do crédito postulado no valor, histórico, de apenas R$
2.242,43. A premissa de sua assertiva seria de que o débito cuja extinção pretendia, perfazia a
quantia de 116.003,55, que seria inferior à importância reconhecida pela DERAT (R$
118.246,02).
Notem, contudo, que a própria insurgente ignorou por completo que o próprio
pedido de compensação informava débitos que superavam o monta de R$ 360 mil reais (fato
demonstrado, também, a partir dos extratos de e-fls .647/648).
A luz da singeleza dos argumentos despendidos pela então manifestante, à
DRJ/SPO não restou alternativa senão decidir pela improcedência da pretensão já que, a toda
monta, não havia nenhum saldo adicional a restituir.
Por ocasião de seu recurso voluntário, no entanto, insurgente inovou
completamente a própria causa de pedir, invocando a jurisprudência do STJ e do STF para
justificar a assertiva de que a DERAT teria se equivocado quanto aos índices de correção
aplicáveis (IPCA para o ano 1991 e SELIC a partir de 1996). E para avalizar esta reviravolta,
invocou o princípio da verdade material premendo pelo reconhecimento da totalidade do direito
creditório estampado no pedido de e-fl. 1 e ss.
O problema aqui, vejam bem, não diz respeito ao momento oportuno para
apresentar provas e documentos... os elementos trazidos pelo recorrente, diga-se, nem mesmo
representariam um desrespeito ao art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, já que não se prestam a
comprovar fatos, mas, propriamente, o direito aplicável à espécie. O que o contribuinte deixou
de observar foi a regra preconizada pelo art. 17 do aludido diploma processual, cujas prescrições
são cristalinas ao considerar “não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante”.
Em linhas gerais, não se está diante de hipótese de observância, ou inobservância,
ao princípio da verdade material, que se volta para a instrução probatória (e, portanto, fática) do
processo tributário administrativo, mas, propriamente, dos limites do contencioso proposto pela
própria recorrente ao limitar a discussão à existência ou não de um eventual saldo credor
verificado a partir da homologação das compensações. Não houve, destaque-se, qualquer
questionamento, na manifestação de inconformidade, acerca dos critérios de atualização
empregados pela DERAT! Pelo contrário, a recorrente partiu, textualmente, do pressuposto de
que tais créditos estavam corretos, deduzindo a sua pretensão, insista-se, a partir de premissa
absolutamente despropositada de que teria pretendido extinguir débito em valor inferior ao
montante reconhecido:
4- Ocorre que, tendo a Requerente efetuado a compensação do débito o valor de
R$ 116.003,65 (cento e dezesseis mil e três Reais e sessenta e cinco centavos) e o
crédito reconhecido no valor de R$ 118.246,02 ( dezoito mil duzentos e quarenta e
seis Reais e dois centavos), ela entende possuir um saldo credor remanescente de R$
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.649 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020575/2002-57

2.242,37 (dois mil duzentos e quarenta e dois Reais e trinta e sete centavos), até
novembro de 2002 (trecho extraído da manifestação de inconformidade – e-fl. 622).
Ao não se questionar os critérios utilizados pela DERAT para calcular o valor do
crédito pretendido, operou-se, sobre o tema, a teor do citado art. 17 do Decreto 70.235/72,
inadvertida preclusão consumativa.
Agora, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil, aplicável ao
processo administrativo federal por força das disposições do art. 15 daquele mesmo diploma
legal, a apelação devolve apenas o conhecimento da matéria impugnada. Noutro giro, e
conforme preceitua o art. 33 do Decreto 70.235/72, o recurso voluntário pode atacar total ou
parcialmente o acórdão de primeiro grau de sorte que, quanto a matéria não discutida pelo apelo,
também opera preclusão.
A única matéria, in casu, que poderia ser devolvida a este colegiado diz respeito a
existência de um saldo credor observado a partir, e exclusivamente, do cotejo entre o montante
reconhecido pela DERAT e os débitos informados pela empresa em seu pedido de compensação.
E esta matéria, diga-se, não foi, nem mesmo, tratada pelo recurso voluntário.
Por conseguinte, o que se tem na espécie é:
a) houve preclusão consumativa quanto aos critérios utilizados pela DERAT para
calcular o valor do crédito pretendido;
b) houve preclusão quanto a matéria efetivamente decidida pela DRJ
(inexistência de saldo verificado, exclusivamente, pelo cotejo do direito
creditório com os débitos cuja extinção se pretendia).
Assim considerado, o que se observa no caso é que o recurso voluntário não reúne
os pressupostos intrínsecos necessários ao seu conhecimento, justamente por não devolver, ao
colegiado, a única matéria que poderia abarcar e que foi objeto de decisão pela DRJ. A discussão
nele travada, insista-se, já se encontrava preclusa, na forma do mencionado art. 17 do Decreto
70.235/72, não cabendo, agora, a sua análise.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.649 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.020575/2002-57

Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital